Tribunal: TJBA
Processo: 8037543-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037543-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TOL - ONDINA LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: LUIS HENRIQUE THIMOTEO BRITO

Advogado(s)
:
JULIO CEZAR CAMPOS CAPIRUNGA, THIAGO DIAS DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Regularidade da representação processual. Índice de correção monetária e juros moratórios fixados em título executivo judicial. Coisa julgada. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos em face do acórdão que rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão
a quo
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos baseados em laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para rejeição da preliminar de nulidade e para manutenção da decisão de primeiro grau, que homologou os cálculos periciais com base na sentença condenatória, já transitada em julgado, que estabeleceu o INPC como índice de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, sendo incabível sua substituição nesta fase processual, sob pena de violação à coisa julgada. A decisão enfrentou o tema de maneira exaustiva, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e no artigo 502 do CPC, reafirmando que os critérios fixados no título executivo não comportam modificação ulterior.

5. Igualmente não procede a alegação de omissão quanto à nulidade processual. O voto rejeitou, com fundamento no artigo 76 do CPC, a tese de nulidade pela ausência de regularização da representação processual do exequente após a maioridade, destacando tratar-se de vício sanável, cuja correção posterior - como verificado nos autos - afasta qualquer prejuízo processual. Ressaltou-se, ainda, que a ausência de prejuízo impede a decretação de nulidade, conforme previsto no § 1º do artigo 282 do CPC.

6. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV.

Dispositivo e tese

7. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração em

agravo de instrumento nº 8037543-12.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante
TOL - ONDINA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE LTDA
e, como embargado,
LUÍS HENRIQUE THIMOTEO BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.